Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, após a interposição do recurso, o juízo proferiu sentença em que o processo foi extinto sem apreciação do mérito e revogada a decisão concessiva da tutela provisória. Em face a eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403